Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-42.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004931-42.2017.8.11.0037
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FRANCLIN WILLYS STELLE
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por FRANCLIN WILLYS STELLE em face da decisão de id 57053453, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial de id 54179453, com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, ante a sistemática de precedentes qualificados.
O Embargante sustenta, em síntese, que “(...) a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de processos, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Raul Araújo. Aliás, foi decidido pela afetação dos recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos, com a alteração da delimitação da controvérsia e SEM SUSPENSÃO dos processos pendentes”. (id 57860459 - p. 2).
Argumenta que “(...) pelo fato do STJ ter entendido pela desnecessidade de sobrestar todos os feitos que versam sobre essa matéria, sabido que tal ato causaria tumulto processual e morosidade ao já então abarrotado judiciário, e suspender o feito sem qualquer determinação/orientação superior vai na contramão dos princípios da celeridade processual, do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição, porquanto, a parte Embargante preza pela rapidez em ter seu pleito inicial confirmado e indenizado desde logo, haja vista que sofreu um grave acidente e que a deixou com lesões permanentes, e com a suspensão processual, isso se prolongaria por muito mais tempo e a Embargante não o tem”. (id 57860459 - p. 4)
É a síntese. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois o pedido da Embargante consiste na reforma da decisão com o objetivo de que não seja sobrestado o recurso, em razão da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046).
Pois bem, quanto a este ponto, constou expressamente da decisão ora embargada que, conquanto não tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos que a abordassem a questão afetada (fixação de honorários por juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), o Superior Tribunal de Justiça entende que igualmente nesses casos, na ocasião do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, os Recursos Especiais devem ficar sobrestados, até que a Corte Superior julgue o mérito da controvérsia de caráter repetitivo, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC. Confira-se:
“Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi”. (id 57053453 - p. 4)
Oportuno, ainda transcrever trecho de decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1.866.216/SP, em que a Ministra Nancy Rodrigues pontuou, in verbis:
“(...) Embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referi da matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos”. (RECURSO ESPECIAL No 1866216 – SP, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/05/2020).
Denota-se, portanto, que não houve nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a Embargante, irresignada com a decisão de sobrestamento do recurso, pretende reverter o resultado do decisum.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII